Tribunal: TCU
Processo: 031.729/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possível prejuízo decorrente do recebimento de remuneração sem contraprestação laboral de ocupante do cargo de Secretário Parlamentar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados em desfavor de Solange de Oliveira Mota, em razão de ter recebido remuneração do cargo de Secretário Parlamentar pela Câmara dos Deputados, entre outubro de 2015 e dezembro de 2016, sem a correspondente contraprestação laboral. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro e julgar regulares suas contas, nos termos dos arts. 1o, inc. I, 16, inciso I, 17 e 23, inc. I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares as contas de Solange de Oliveira Mota, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e condená-la ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/10/2015 4.222,98 23/11/2015 7.050,96 7/12/2015 1.553,98 17/12/2015 7.050,96 21/1/2016 7.140,06 22/2/2016 7.140,06 22/3/2016 7.140,06 22/4/2016 7.140,06 23/5/2016 7.140,06 21/6/2016 7.140,06 21/7/2016 7.140,06 22/8/2016 7.140,06 21/9/2016 7.356,59 21/10/2016 7.481,94 22/11/2016 7.481,94 8/12/2016 6.011,29 19/12/2016 260,60 23/4/2019 8.928,21 9.3. aplicar a Solange de Oliveira Mota multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inc. II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República na Paraíba, à Câmara dos Deputados e aos responsáveis.